Tribunal: TJSP
Processo: 2165543-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte – Documentos juntados que comprovam ser os rendimentos auferidos pela agravante incompatíveis com a alegada ausência de recursos - Decisão mantida - Recurso desprovido*.